Tribunal: CARF
Processo: 10830.908410/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908410/2010-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.453 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do presente processo na 3o Câmara,
até que sejam concluídos os julgamentos dos processos administrativos no 10830.000822/2008-
37 e 10830.000823/2008-81.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPIPER, PER
no 28296.00684.260207.1.1.018400, suportado pelo saldo credor de IPI de R$131.167,97,
relativo ao 2o trimestre do ano calendário de 2006, calculado nos termos do art. 11 da Lei
no 9.779, de 19/01/1999.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 33, com o indeferimento do
saldo credor requerido. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$131.167,97 Valor do crédito reconhecido:
R$0,00 O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908410/2010-61
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento
para não passíveis de ressarcimento; Redução do saldo credor do trimestre, passível de
ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP acima identificado.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
02/16, para alegar:
DOS FATOS
1) a despeito da amplitude e vagueza dos fundamentos utilizados para o
deferimento parcial passíveis de cerceamento à defesa o ato da Administração parece
baseado em dados obtidos em procedimento de fiscalização de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) iniciado para averiguar o período de apuração de setembro de 2002
a setembro de 2007, e concluído em 14 de janeiro de 2008, mediante a lavratura de três
Autos de Infração distintos, formalizados nos processos administrativos nos
10830.000822/200837
(setembro/2002
a
dezembro/2003),
10830.000823/200881
(outubro/2004 a setembro/2007) e 10830.000824/200826 (janeiro/2004 a setembro/2004),
com exigência de IPI, juros moratórios e multas;
2) os créditos tributários formalizados pelos diferentes Autos de Infração estão
fundamentados na equivocada acusação de falta de destaque do IPI nas revendas de
produtos importados ("bolsas de plástico"). Sustenta a fiscalização que não cabe o regime
de "suspensão do IPI", aprovado pelo Decreto n° 4.542, de 2002 (RIPI/2002), pois a
referida suspensão só é aplicável para produtos de fabricação do próprio estabelecimento
industrial, e não para a saída de produtos importados do exterior, revendidos no mercado
interno;
3) o Fisco também exige supostos débitos a título de IPI nas operações efetuadas
no período compreendido entre os meses de novembro de 2007 a agosto de 2009, através
do Processo Administrativo n° 10830.015916/201025, baseado nos mesmos argumentos
utilizados nos processos supramencionados; DEPENDÊNCIA PROCESSO REFLEXO
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
4) o mérito do presente processo de ressarcimento é dependente e vinculado aos
Processos
Administrativos
nos
10830.000822/200837,
10830.000823/200881
e
10830.000824/200826, resultantes dos Autos de Infração de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), todos pendentes de decisão administrativa definitiva. Dessa forma,
o exame do mérito do presente processo deve ser sobrestado até o julgamento final dos
Processos
Administrativos
no
10830.000822/200837,
10830.000824/200826
e
10830.000823/200881, referentes aos Autos de Infração que versam sobre a mesma
matéria, ou ainda, unificados para apreciação simultânea de todos os processos, nos
termos da Portaria RFB n° 666, de 24/04/2008; DA NULIDADE DA DECISÃO
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO PARA O FISCO ALTERAR A APURAÇÃO
DE IPI
5) a redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal, conforme especificado no despacho decisório,
não condiz com a realidade documentada nos autos, tendo em vista que se apoia em
planilhas diversas daquelas elaboradas pelo auditor fiscal na reconstituição da escrita
fiscal do próprio Impugnante, quando da lavratura dos Autos de Infração de IPI, já
mencionados nos itens anteriores. Isso porque, segundo a fiscalização, para
compatibilizar os saldos credores e as parcelas relativas aos débitos por saídas tributadas
informados no PERDCOMP com os novos valores apurados pelo fisco seriam efetuados
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

ajustes no campo denominado "Débitos Apurados pela Fiscalização" e teriam duas
origens:
(a) No primeiro Demonstrativo, os valores de IPI lançados no próprio mês de
referência; (b) No segundo Demonstrativo, o ajuste a débito para compatibilizar o saldo
credor de PA anterior informado no PERDCOMP (antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal) e o saldo credor de PA anterior após a Reconstituição da Escrita Fiscal. (Relatório
Fiscal página 2 )
As novas planilhas consignadas no Relatório Fiscal que acompanha o Despacho
Decisório trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma de
apuração do direito creditório, com alteração dos valores anteriormente relacionados
pela Autoridade Administrativa nos autos do processo n°. 10830.000823/200881,
procedimento este que contraria frontalmente legislação tributária.
O lançamento tributário somente será alterado pela impugnação do sujeito passivo,
prevendo o artigo 145 do Código Tributário Nacional a possibilidade de ser revisto de
ofício apenas nas hipóteses legalmente previstas no artigo 149 do Código Tributário
Nacional, que, frisese, não se aplicam no caso sob análise.
Verifica-se a total ausência do necessário ato administrativo equivalente ao de
lançamento para reconstituir a apuração de novos débitos apurados pela fiscalização",
valendo-se a autoridade administrativa, na situação em exame, de momento e
procedimento inoportuno para recompô-lo.
Assim, é imperiosa a necessidade de lançamento, no sentido formal, para o fisco
promover a inclusão de novos débitos na apuração do IPI, com o fim único de alterar os
valores dos créditos passíveis de ressarcimento, procedimento este que, por não ter sido
implementado, impõe a reforma do despacho ora combatido, frente à ausência do
competente ato administrativo formal capaz de determinar a recomposição dos valores
discutidos nos Autos de Infração tempestivamente impugnados
DECADÊNCIA IMPRESTABILIDADE DO RELATÓRIO FISCAL
6) necessário se faz reconhecer a decadência para a tentativa de nova revisão do
saldo já apurado pela fiscalização nos autos do processo administrativo n°.
10830.000823/200881, relativo ao mês de julho de 2005, pela aplicação da norma contida
no artigo 149, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Deve ser reconhecida a decadência com relação a decadência com relação à
reconstituição dos valores determinados no Auto de Infração, referentes ao mês de julho
de 2005, tendo em vista a extinção do direito do Fisco de rever esse lançamento,
impedimento este indispensável à manutenção da segurança jurídica.
ERROS E INCONSISTÊNCIA DAS PLANILHAS INCERTEZA DO
INDEFERIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE
7) a reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está absolutamente
equivocada, pois conforme restou demonstrado nas impugnações apresentadas nos
respectivos processos administrativos, as operações realizadas pelo Impugnante nos
períodos fiscalizados estavam amparadas pela suspensão do IPI.
Em consequência, as exigências constantes naqueles autos de infração são
absolutamente ilíquidas e incertas, realidade esta que traz notória insegurança no trabalho
fiscal que resultou no deferimento parcial do pedido de ressarcimento de IPI formulado
pelo Impugnante.
Não bastasse essa inconsistência, no exame dos pedidos de ressarcimento, a
DRF/Campinas tratou de elaborar novas planilhas para quantificação dos "créditos
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

ressarcíveis" (Quadro I, II e III), inovando, assim lançamento tributário já impugnado,
conforme exposto nos tópicos anteriores.
DO MOMENTO DO ESTORNO DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NA
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
8) Com efeito, diferentemente do que consta na nova planilha da DRF/Campinas, o
estorno do crédito do IPI utilizado na compensação dos débitos apurados nos períodos de
2005 a 2008 era realizado na medida em que as declarações de compensação (via
PERD/COMP) eram transmitidas, conforme previsão contida no artigo 17 da Instrução
Normativa SRF n°. 600, de 28.04.2005.
A Impugnante seguiu à risca os preceitos determinados pela legislação vigente à
época, estornando os créditos na medida em que efetuava as compensações de seus
débitos.
No entanto, ao elaborar planilhas para contrariar a apuração realizada pelo
Impugnante, a DRF/Campinas, de forma absurda, resolveu efetuar o recalculo do saldo
credor de IPI, fazendo o estorno integral levando em conta o período de geração do
crédito, e não o período da sua efetiva utilização, ou ainda, da transmissão PER/DCOMP.
Não se pode olvidar, ainda, que a reconstituição do saldo credor depende do
julgamento definitivo dos Autos de Infração de IPI lavrados contra a Impugnante, uma
vez que naqueles processos se discute a possibilidade de "suspensão do IPI" nas
operações de vendas de produtos importados ("bolsas plásticas"), que sendo confirmada,
aumentará o saldo credor disponível na escrita fiscal da Impugnante.
MG JUIZ DE FORA DRJ Fl. 187 Documento nato-digital Documento de 10
página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP06.0420.11465.IQW8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
6
DAS
DIVERGÊNCIAS
APRESENTADAS
NAS
DIFERENTES
PLANILHAS
ELABORADAS
PELO
AUDITOR
FISCAL
E
PELA
DRF/CAMPINAS
9) Do confronto direto entre a planilha elaborada pelo Fisco no Auto de Infração de
IPI (processo n° 10830.000823/200881) e a nova planilha anexada ao despacho decisório
ora impugnado, observa-se que no mesmo período em que o auditor fiscal apura saldo
credor de IPI, quando da lavratura do Auto de Infração e da consequente reconstituição da
escrita fiscal, a DRF/Campinas, surpreendentemente, apura insuficiência de crédito e
valor passível de glosa, ao analisar o pedido de ressarcimento relativo ao 2o Trimestre de
2006.
Verifica-se que na planilha elaborada pelo auditorfiscal relativa ao 2o trimestre de
2006, após a reconstituição da escrita fiscal levada a efeito nos autos do processo
administrativo n°. 10830.000823/200881 havia saldo credor de R$ 239.836,07. ainda
assim o direito creditório foi inferido.
Portanto, é clara a imprestabilidade pela inconsistência da nova planilha elaborada
pelo órgão interno da DRF/Campinas, a qual demonstra insegurança e incoerência
refletida no Despacho Decisório proferido para deferir parcialmente o pedido de
ressarcimento.
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRIMORAR
O
LANÇAMENTO
IMPUGNADO
10) o artigo 9o do Decreto 70.235, de 1972, evidencia que o lançamento (auto de
infração ou notificação) deve ser instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do lançamento imputado ao contribuinte.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Assim, não cabe à Administração Tributária, após a apresentação da impugnação
pelo contribuinte, tentar suprir deficiências probatórias do lançamento anterior com a
indicação de novos elementos não apreciados à época da fiscalização.
No entanto, diferentemente das premissas acima relacionadas, trouxe o auditor
fiscal no relatório elaborado para justificar o indeferimento do pedido de ressarcimento
ora refutado, elementos não apreciados durante a fiscalização, a saber: (i) "3) Glosa de
créditos de IPI por falta de comprovação" e (ii) "4) Glosa de créditos de IPI, relativo a
aquisição de parte e peças de máquinas, não enquadradas no conceito de matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem".
A indicação desses novos itens comprova mais uma vez a intempestiva e indevida
recomposição da escrita fiscal da Impugnante, evidenciando que o auditorfiscal valeuse
de veículo impróprio (Relatório Fiscal), para relacionar elementos distintos daqueles
constantes nos autos dos processos administrativos nos 10830.000822/200837,
10830.000823/200881 e 10830.000824/200826.
Ao trazer os citados itens no Relatório Fiscal, o auditorfiscal reexaminou
indevidamente período já auditado, contrariando o próprio Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 206, de
03/03/2010, art. 284.
Frente ao exposto, ainda que aparentemente as novas glosas de crédito não estejam
devidamente vinculadas ao 2o Trimestre de 2006, analisado pelo Despacho Decisório ora
combatido, cumpre à Impugnante desde já refutar as alegações contidas nos itens "3" e
"4" supracitados, tendo em vista que o auditor fiscal extrapolou os limites estabelecidos
pela legislação, ao tentar aperfeiçoar o lançamento impugnado por meio do reexame
indevido dos documentos já auditados.
Além do mais, ao fazer nova glosa de crédito de período decaído (novembro de
2005 item "3"), essa abusiva alteração acaba afetando, indevidamente, a apuração do
saldo credor de período subsequente, como acontece no presente processo relativo ao 2°
Trimestre de 2006.
É O RELATÓRIO.”
Em 31/01/14, a DRJ em Juiz de For a (MG) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 0949.383 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. VEDAÇÃO
Nos termos do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, a existência de processo
administrativo fiscal do qual o processo de ressarcimento/compensação é dependente
impede que o julgador administrativo defira créditos em favor do contribuinte.
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO DE IPI
A passagem do tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o lançamento de
crédito tributário esteja limitado pela decadência, a análise de saldo credor de IPI
evidentemente não. Não se reconhece direito inexistente. Portanto, quando não apurado
corretamente o saldo credor, visualizando a fiscalização as inconsistências cometidas
pelo contribuinte, é seu dever abortálas reconhecendo ao contribuinte apenas aquilo que
lhe é legitimamente devido, independentemente do períodos de apuração a que se refira
o direito creditório pretendido pelo requerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

A abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao deferimento parcial ou
ao indeferimento de saldo credor pretendido pelo interessado, demonstrando a
inteligência do contribuinte de todo o contexto denegatório de seu pleito, impede
caracterizar o cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
A nulidade do despacho decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias legais
que a determinam, por exemplo: o cerceamento do direito de defesa, a expedição por
pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado o saldo credor ressarcível não se
amolda a essa especificação, cabendo, no caso, de eventuais erros cometidos pela
fiscalização na apuração de saldo credor, corrigir tais erros quando da análise da
manifestação de inconformidade. Contudo, tal análise é atinente ao mérito, não à
questão preliminar de nulidade do despacho decisório.
PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE IPI X PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. SOBRESTAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PORTARIA RFB No
666, DE 2008.
A Portaria RFB no 666, de 2008, não prevê nem o sobrestamento, nem a juntada de
processos em razão de existirem auto de infração e pedido de ressarcimento de IPI
relativos ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de comando legal, cabe à
Administração Tributária decidir sobre o momento oportuno para análise de processos
de ressarcimento e auto de infração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu o
apresentado na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 33) que indeferiu pedido de ressarcimento
(PER) de créditos do 2o trimestre de 2006.
Foram auditados os saldos credores de IPI do período de setembro de 2002 a
agosto de 2009, os quais instruíram diversos PER e DCOMP, incluindo os que são objetos do
processo em discussão.
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de
glosas de créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento” para “não
passíveis de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI sobre saídas de produtos
importados indevidamente cursadas sob o amparo da suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA) n°
10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e 10830.015916/2010-
25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros aguardam julgamento de recursos especiais
opostos pelo contribuinte e PGFN. O terceiro já foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o
quarto está nesta pauta, para julgamento.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados nos
PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61 (processo em tela),
10830.902979/2010-13, 10830.908411/2010-14, 10830.902976/2010-80, 10830.902977/2010-
24, 10830.720244/2007-78 e 10830.902978/2010-79
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os
seguintes. Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na letra “b” em
diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a conclusão dos listados em “a” que
ainda estão em aberto.
Concluídos
os
julgamentos
dos
PA
no
10830.000822/2008-37
e
10830.000823/2008-81, os autos dos PA no 10830.908410/2010-61, 10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14, 10830.902976/2010-80, 10830.902977/2010-24, 10830.720244/2007-78
e 10830.902978/2010-79 devem retornar para este relator, para julgamento dos recursos
voluntários.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 236
DF CARF MF
Original